Tribunal: TJMT
Processo: 0001330-72.2016.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001330-72.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALCIDES COLODEL - CPF: 176.633.349-49 (APELADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
—
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO DE LIMINAR
— MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO CAUTELAR COINCIDENTE COM O PEDIDO MERITÓRIO DA AÇÃO PRINCIPAL — VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 — DESNECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL — EFICÁCIA AUTÔNOMA DO COMANDO PROFERIDO NO PROCESSO CAUTELAR — ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
— PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — OBSERVÂNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

É desnecessária a propositura de ação principal quando a medida cautelar possui natureza satisfativa,
na vigência do Código de Processo Civil revogado.

“
Segundo o princípio da causalidade, aquele que der causa à instauração da demanda ou do incidente processual deve arcar com as despesas deles decorrentes
. (...)”. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 759959/SP, relatora Ministra Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2015).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 15371542) que, não modificada pelos embargos de declaração (Id. 15372500), proferida em
ação cautelar inominada com pedido de liminar
proposta por
Alcides Colodel
, julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar anteriormente concedida, extinguindo o feito.

Assegura que a carta precatória de citação e intimação é nula de pleno direito, em razão de não atender o disposto no artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil vigente, quando o Estado passou a ter a prerrogativa de intimação pessoal, mediante carga, remessa ou meio eletrônico.

Assevera que “
em observância ao Estatuto Processual vigente à época do proferimento da decisão liminar, o apelado deveria propor a ação principal no prazo legal, por lógica, nos termos do art. 806 do CPC/1973
”.

Afiança que, do mesmo modo, o apelado não ajuizou a ação principal nos termos do artigo 308 do Código de Processo Civil atual, ainda “
tal providência não foi adotada e era imperioso o fim da eficácia da liminar e extinção do feito
”.

Verbera que “
o Estado não poderia ter sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade
” porquanto “
a inclusão do apelado no cadastro da SEFAZ/MT se deu por ilícito praticado por terceiro
”, logo, “
o Estado também foi vítima da fraude noticiada
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e declarada a nulidade da intimação do Estado de Mato Grosso por carta precatória, por conseguinte, a nulidade da sentença, julgando extinto o processo em razão do não ajuizamento da ação principal, alternativamente, afastar a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios.

Contrarrazões (Id. 15372507).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 9 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença (Id. 15371542) que, não modificada pelos embargos de declaração (Id. 15372500), proferida em
ação cautelar inominada com pedido de liminar
proposta por Alcides Colodel, julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar anteriormente concedida, extinguindo o feito.

Eis, no essencial, o teor da sentença:

“(...)
Primeiramente, tendo em vista o teor da certidão encartada à fl. 69, decreto a revelia do requerido, ESTADO DE MATO GROSSO, consignando que a revelia não induz os efeitos preconizados no artigo 344 do Código de Processo Civil, ante a indisponibilidade do interesse público.

(...)

o ponto, insta destacar que de fato fora comprovado, cf. noticiado no relatório, que o autor foi vítima de fraude consistente na inclusão indevida de seu nome no quadro societário, ainda que como sócio minoritário, da empresa Taurus Terraplanagem e Construções Ltda.

Com efeito, da análise documental (fls. 17/21) depreende-se que a referida empresa contraiu débitos tributários, sendo que notória a existência de constrição sobre a titularidade do demandante.

Assim, não havendo apresentação de documentos novos que infirmassem a compreensão exordial, ou, ainda, a alteração no raciocínio jurídico inicialmente desenvolvido, adoto como razão de decidir, os argumentos expostos na liminar de fls. 25/26.

Destaco que já houve a exclusão do nome do autor do quadro de sócios da empresa em comento, e, por conseguinte, resta livre de constrições a titularidade do demandante, visto que conforme informação de fl. 35, os débitos constam em nome da empresa Taurus Terraplanagem e construções Ltda, e inexistindo liame entre esta e o requerente por conclusão lógica inexistem os débitos.

(...)

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 294 e seguintes do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação, confirmando a liminar de fls. 25/26.

Com efeito, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Isento de custas. Honorários advocatícios pela parte requerida que fixo no valor de 10% sobre o valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

(...). (Id. 15371542).

E dos embargos de declaração:

“
Portanto, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada através dos presentes aclaratórios, pelo que, caso haja a irresignação da parte ora Embargante à sentença embargada, essa deverá ser deduzida através da via recursal própria.

ISTO POSTO, DOU IMPROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos e MANTENHO a sentença embargada em sua integralidade.

Intimem-se.

Certificado o transito em julgado, caso não seja requerido o cumprimento de sentença, quanto à verba honorária, no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo, com as baixas pertinentes”.
(Id. 15372500).

Extrai-se dos autos que o apelado, Alcides Colodel, ajuizou a ação cautela inominada originária, em razão da inclusão indevida de seu nome no quadro societário da empresa Taurus Terraplanagem e Construções Ltda, devedora com débito fiscal no valor de R$ 12.180,84 (doze mil, cento e oitenta reais e oitenta e quatro centavos), sendo que jamais pertenceu ao quadro societário da referida empresa, o que restou comprovado nos autos, além da existência de constrição indevida sobre bens do apelado.

Tal fato foi devidamente demonstrado na sentença dos embargos à execução nº 2453-76.2014.811.0007 (Código 113987), opostos pelo pelado contra Caterpillar Financial S/A- Crédito Financiamento e Investimento, consistente na indevida utilização de seu nome para constituir a empresa Taurus Terraplanagem e Construções Ltda. Transcrevo trecho da sentença que decidiu a questão:

“
O pedido procede.

A partir da análise do instrumento contratual (cópia juntada às fls. 19/22), bem como da prova oral produzida em audiência, tem-se que o Embargante JAMAIS foi sócio efetivo da empresa Taurus Terraplanagem e Construções Ltda, sob o CNPJ n. 02.996.811/0001-10, nem consentiu com a utilização de seu nome para sua constituição ou para a contratação de financiamento, na qualidade de avalista.

Logo, tem-se que o Embargante foi vítima de FRAUDE, praticada pelo sócio-gerente da empresa, o qual era seu patrão há época dos fatos, sr. João Franco Filho.

Com efeito, a partir da análise da grafia do Autor no instrumento constitutivo da empresa (fl. 22), bem como de sua oitiva em Juízo, tem-se que trata-se de pessoa humilde, com pequeno grau de instrução.

Ademais, considerando-se sua situação de vulnerabilidade social, bem como o poder hierárquico que seu patrão há época dos fatos, sr. João Franco Filho, exercia sobre o Embargante, tem-se como NULOS e INEFICAZES os atos praticados sem o conhecimento ou a anuência do Embargante (constituição da empresa com a inclusão de seu nome e constituição de contrato de financiamento com a empresa Embargada, na condição de avalista).

Nessa senda, a partir da oitiva do Autor e das testemunhas Aldair José dos Santos e Orestes Possamae, tem-se que o Autor JAMAIS foi sócio efetivo da empresa Taurus Terraplanagem e Construções Ltda.

Pelo contrário, sempre trabalhou como empregado, recebendo salário mensal, e sujeito ao poder hierárquico e às ordens dadas pelo patrão e verdadeiro “dono” da empresa, qual seja, João Franco Filho.

Além disso, conforme declarou em Juízo o Autor e a testemunha Orestes Possamae, por parte do sócio-gerente da empresa Taurus, João Franco Filho, houve a INDEVIDA utilização da procuração outorgada pelo Embargante à sua esposa, Matilde Poli Colodel (cópia às fls. 45/46), a qual visava EXCLUSIVAMENTE à transferência de imóvel urbano a terceiro e não à constituição de contrato de financiamento, na qualidade de avalista (cópia às fls. 98/103 dos autos sob o ID46643).

Dessa forma, tem-se que houve a prática de FRAUDE na constituição da empresa Taurus Terraplanagem e Construções Ltda, com a inclusão do nome do Embargante como sócio minoritário, quando, em verdade, este nunca ocupou tal posição, nem anuiu para tanto.

Ademais, houve a indevida utilização da procuração outorgada pelo Embargante à sua esposa, Matilde Poli Colodel, quando da constituição de aval no contrato de financiamento com a Embargada, pelo que, NULO é o ato praticado, eis que, tanto o Embargante, quanto sua esposa, praticou tal ato sem o conhecimento necessário e sem real anuência para sua pratica.

(...)

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do atual CPC, para reconhecer a ILEGITIMIDADE do Embargante para figurar no pólo passivo da lide principal (autos sob o ID 46643), eis que JAMAIS foi sócio efetivo da empresa Taurus Terraplanagem e Construções Ltda, sob o CNPJ n. 02.996.811/0001-10, nem anuiu com a contratação de financiamento em favor desta empresa, com a Embargada, na qualidade de avalista.

Em consequência, determino a EXCLUSÃO do nome do Embargante junto ao pólo passivo daquela lide (autos sob o ID 46643), bem como sua EXCLUSÃO junto ao quadro societário da empresa Taurus Terraplanagem e Construções Ltda, sob o CNPJ n. 02.996.811/0001-10
”. (Informações retiradas do sítio eletrônico TJMT, Autos nº 2453-76.2014.811.0007, Código 113987, Primeira Instância) (destaquei)

Isso posto, quanto à aludida da intimação do Estado de Mato Grosso, realizada por meio de carta precatória, não merece prosperar.

Consta nos autos que o apelante foi intimado pessoalmente, consoante certidão de Id. 15371538,
in verbis
:

“
Certifico que, em cumprimento ao presente mandado, dirigi-me ao endereço nele descrito, no dia 27 de março de 2018, às 17:00h, e lá estando, após as formalidades legais, procedi a intimação do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Sr. Otávio Trovo Marques de Souza, Procurador do Estado –MT, que bem ciente ficou, aceitando a cópia do mandado e exarando o seu ciente. O referido é verdade e dou fé.
(...)” (Id. 15371538).

Logo, não há que se falar em nulidade da intimação do Estado de Mato Grosso, porquanto foi intimado pessoalmente, nos termos do artigo 183, § 1º do Código de Processo Civil. Ademais, consoante anotado na sentença, a revelia não induz os efeitos preconizados no artigo 344 do CPC, ante a indisponibilidade do interesse público.

No tocante ao não ajuizamento da ação principal após o deferimento da liminar na ação cautelar, proferida em 16/3/2016, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, anoto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de se admitir a fungibilidade entre a ação cautelar satisfativa e a medida liminar, de antecipação dos efeitos da tutela, quando o provimento jurisdicional nela perseguido e concedido tem natureza definitiva, e não provisória, consistindo em uma duplicidade desnecessária.

Logo, uma vez que a medida cautelar proposta na ação principal, como é o caso dos autos, com a determinação a suspensão da constrição da pendência tributária constante em nome do apelado, na conta corrente fiscal da SEFAZ-MT, vinculada a empresa Taurus Terraplanagem e Construções Ltda., foi satisfativa, não há necessidade de se ajuizar a ação principal no prazo definido no artigo 806 do Código de Processo Civil, vigente à época.

Nesse sentido, colaciono julgados que demonstram o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais acerca da matéria:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DENOMINADA "CAUTELAR". NATUREZA SATISFATIVA. DEFICIÊNCIA FORMAL.

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS ANTIGOS E JÁ CONSOLIDADOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. É dispensável a propositura da "ação principal" quando a ação denominada "cautelar" contém pedido de natureza satisfativa de direito material - deficiência formal superada. Precedentes: REsp 682.583/RS, Min. Denise Arruda, 1ª T., DJ 31.08.2006; REsp 139.587/RS, Min. João Otávio de Noronha, 2ª T., DJ 28.02.2005; REsp 541.410/RS, Min. Cesar Asfor Rocha, 4ª T., DJ 11.10.2004.

(...)

4. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, REsp 875993/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, julgamento em 1/3/2007).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. AÇÃO DENOMINADA "CAUTELAR". NATUREZA SATISFATIVA. DEFICIÊNCIA FORMAL.

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR.

1. Não houve ofensa ao art. 535 do CPC. O Tribunal de origem apreciou de forma completa e fundamentada as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

2. Embora indevidamente intitulada "cautelar", a ação proposta para impedir a suspensão do fornecimento de energia tem natureza satisfativa, o que dispensa a propositura da "ação principal" (art. 806 do CPC). Trata-se, no caso, de mera deficiência formal.

3. Recurso especial não-provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 851884/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgamento em 29/10/2008).

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CAUTELAR SATISFATIVA. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL.

Não é necessário o ajuizamento da ação principal quando a ação cautelar tem natureza satisfativa. Entendimento consolidado no STJ no sentido de que há fungibilidade entre a cautelar e a antecipação de tutela.

(...)

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ/RS, apelação nº 70052830585, Vigésima Segunda Câmara Cível, relator Desembargador Eduardo Kraemer, Julgamento em 11/03/2013)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DEMANDA AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 - PRETENSÃO DE OBTER ACESSO A MICROFILMAGEM DE CHEQUES E EXTRATOS RELATIVOS A CONTA BANCÁRIA MANTIDA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ - DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES - DEVER DE EXIBIÇÃO - NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REGULARMENTE FORMULADO, NÃO ATENDIDO EM PRAZO RAZOÁVEL - INTERESSE PROCESSUAL - CONFIGURAÇÃO - RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DEMANDA ISNTAURADA EM VIRTUDE DA CONDUTA DO RÉU.

- Demonstrada, pelo autor de ação cautelar de exibição de documentos bancários, a existência de relação jurídica entre as partes, bem como de prévio pedido ao réu, não atendido em prazo razoável, configura-se a pretensão resistida, caracterizadora de interesse processual.

- A natureza satisfativa reconhecida à pretensão de exibição de documentos - prevista, pelo Código de Processo Civil de 1973, como espécie de cautelar - entre as torna dispensável, para acolhimento da medida, a comprovação dos requisitos relativos ao fumus boni iuris e periculum in mora, bem como o ajuizamento de uma ação principal. (...). (TJ/MG, 9º Câmara Cível, apelação nº 0075619-56.2015.8.13.0394, relator Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda, julgamento em 24/2/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA DE DESPESAS GASTAS COM EXECUÇÃO DE MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM PROCESSO CAUTELAR - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CAUSA INJURÍDICA DE EXTINÇÃO - DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - ANÁLISE DO DEVER DE FORNECIMENTO - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - INSUMO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO - DEVER DE COBERTURA - EXECUÇÃO EXTINTA.

-
Na vigência do CPC/73, para os casos de cautelar satisfativa, consolidou-se o entendimento de que a propositura da ação principal é desnecessária, garantindo eficácia autônoma ao comando proferido no processo cautelar.

(...)

(TJ/MG, 15º Câmara Cível, agravo de instrumento nº 1308170-67.2019.8.13.0000, relator Desembargador Octávio de Almeida Neves, julgamento em 10/11/2020).

(destaquei)

Em relação a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, consoante o princípio da causalidade, quem deu razão ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários advocatícios:

(...)
1. Segundo o princípio da causalidade, aquele que der causa à instauração da demanda ou do incidente processual deve arcar com as despesas deles decorrentes
. (...). (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 759959/SP, relatora Ministra Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2015). (destaquei)

Extrai-se dos autos que a ação cautelar inominada foi ajuizada para obter a determinação de exclusão de seu nome do débito tributário inscrito em conta corrente fiscal de empresa, cuja associação com seu nome se deu por meio de fraude, já devidamente comprovado por sentença nos autos dos embargos à execução nº 2453-76.2014.811.0007 (Código 113987), inclusive com restrição de seus bens.

Ora, não há dúvidas que o apelado se viu obrigado ao ajuizamento da ação originária em razão da inclusão indevida de seu nome no quadro societário da empresa Taurus Terraplanagem e Construções Ltda, devedora com débito fiscal no valor de R$ 12.180,84 (doze mil, cento e oitenta reais e oitenta e quatro centavos), posto que nunca pertenceu ao quadro societário da referida empresa.

Em consequência, à luz do princípio da causalidade, é correta a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios da ação originária.

Feitas as considerações necessárias, NEGO PROVIMENTO ao recurso de mantenho a sentença por seus próprios termos.

Em razão da prolação da sentença na data de 16/10/2018 (Id. 15371542), na vigência do Código de Processo Civil atual, arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em 6% (seis por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021